Tribunal: STF
Processo: RE 94057
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-03
Data de publicação: 1983-02-03

Ementa:
COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA REQUERIDO POR EMPRESA PÚBLICA
FEDERAL CONTRA AUTORIDADE MUNICIPAL. A EXISTÊNCIA DE REAL INTERESSE
DA UNIÃO (OU DE ENTIDADE QUE A REPRESENTE), DECLARADO E EFETIVO,
DETERMINA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, E DISSO NÃO SE EXCLUEM
OS MANDADOS DE SEGURANÇA, QUE, ASSIM, TANTO LHE CABEM QUANDO O
INTERESSE E FEDERAL (CF, ART-125, I) COMO QUANDO A AUTORIDADE
COATORA E FEDERAL (CF, ART-125, VIII).
APLICAÇÃO DA SÚMULA 511.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.